Tribunal: TJDFT
Processo: 0005050-93.2018.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0005050-93.2018.8.07.0005 APELANTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Em atenção à cota de ID 55284478, dê-se vista à Promotoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao recurso do réu, bem como para se manifestar acerca da petição de ID 55190426. 2. Após, dê-se nova vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator